Tribunal: TJMT
Processo: 1017148-57.2019.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017148-57.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[I.A.X.A REP. POR ALESSANDRA XAVIER DA COSTA registrado(a) civilmente como ALESSANDRA XAVIER DA COSTA - CPF: 201.572.478-80 (RECORRENTE), KAROLINE CARVALHO COSTA - CPF: 050.969.061-08 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA –FAZENDA PÚBLICA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA – BLOQUEIO DE VALORES NO BOJO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 128914181), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando a autarquia requerida ao pagamento da importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais,
acrescida de correção monetária pelo IPCA-E, a contar do arbitramento (Sum 362, STJ), e juros de mora observado o que dispõe o art. 1-F da Lei no 9494/97, a contar da data da inscrição indevida em dívida ativa (Sum 54 STJ).

Em argumento recursal, a recorrente sustenta que o valor da indenização arbitrado pelo Juízo
a quo
não corresponde com o abalo sofrido, pois foram movidos injustamente contra si dois processos judiciais
(execução fiscal no 24119-51.2014.811.0002 e no 1003269-17.2018.8.11.0002),
além disso, houve bloqueio de numerários em sua conta corrente, cujos valores não foram, até o momento, ressarcidos.

Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. E, no mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 128914164, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Extrai-se dos autos que a recorrente ajuizou reclamação, objetivando a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude de seu nome ter sido enviado para dívida ativa de forma indevida, em razão de débitos de IPTU de um terreno que a autora desconhece. Alega que, além disso, sua conta bancária foi indevidamente bloqueada em ação de execução fiscal (proc. no 1003269-17.2018.8.11.0002).

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando a autarquia requerida ao pagamento da importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais,
acrescida de correção monetária pelo IPCA-E, a contar do arbitramento (Sum 362, STJ), e juros de mora observado o que dispõe o art. 1-F da Lei no 9494/97, a contar da data da inscrição indevida em dívida ativa (Sum 54 STJ).

Inconformada com a decisão singular, a recorrente aduz que o valor fixado
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem. O cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,

decorrente do bloqueio de valores na conta bancária da autora e da inscrição indevida de seu nome na dívida ativa (id. 128914159 - pág. 2).

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente à análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que
para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

No caso, em consulta ao sistema PJe, vê-se que nos autos da execução fiscal
(proc. no 1003269-17.2018.8.11.0002)
, em tramite na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, foi requerido a penhora
online
nas contas bancárias da executada, ora recorrente, sendo bloqueado o valor de
R$ 718,04 (setecentos e dezoito reis e quatro centavos),
no dia
21/11/2018
, conforme extrato do BACENJUD (id. 16666882 dos autos de origem).

Na sequência, o magistrado de primeiro grau homologou a desistência da ação, determinou
“o imediato desbloqueio dos valores bloqueados (ID 16666882), transferindo-os para a conta bancária do devedor tão logo informados por estes seus dados bancários”
, julgando extinto o feito sem exame de mérito, nos termos do art. 485, incisos I e VIII, do CPC (id. 28892482 – 06/02/2020).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, entendo que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser
majorado para

R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina,
considerando-se, conforme o sobredito acima, que além da inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, a recorrente teve numerários de sua conta bancária bloqueados no bojo da ação de execução fiscal.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
majorar
o montante indenizatório a título de danos morais para o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022